Tribunal: TJSP
Processo: 2177819-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – locação de imóvel comercial - insurgência contra decisão que trouxe parcialmente deferida tutela de urgência, e assim para redução dos locativos em 70% (setenta por cento)- recurso interposto ao depois de escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil- ausência de pressuposto extrínseco de

Ementa:
Agravo de instrumento – locação de imóvel comercial - insurgência contra decisão que trouxe parcialmente deferida tutela de urgência, e assim para redução dos locativos em 70% (setenta por cento)- recurso interposto ao depois de escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil- ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade-intempestividade- inconformismo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177819-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é requerente
KATHERINE CHIAVONE LUCATO, é requerido J.B. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177819-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9798 Ra
2
Voto n. 9798 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2177819-89.2020.8.26.000
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Limeira
Agravante: Katherine Chiavone Lucato
Agravada: J.B Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravo de instrumento
locação de imóvel comercial -
insurgência contra decisão que trouxe parcialmente deferida
tutela de urgência, e assim para redução dos locativos em
70% (setenta por cento)- recurso interposto ao depois de
escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo
1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil- ausência
de
pressuposto
extrínseco
de
admissibilidade-
intempestividade- inconformismo não conhecido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento,
circunstanciado por pedido de antecipação de tutela recursal,
tirado de autos de ação cautelar antecedente que Katherine
Chiavone Lucato move em face de J.B. Empreendimentos e
Participações Ltda.; insurge-se a autora/agravante contra r.
“decisum” que trouxe parcialmente deferida a tutela de
urgência, e assim para redução dos locativos em 70%
(setenta por cento); diz, em preliminar, da nulidade do r.
pronunciamento, e assim por ausência de fundamentação,
notadamente no atinente ao pedido de suspensão da
exigibilidade da multa rescisória, o que em maltrato aos
artigos 489, §1o, do CPC, e 93, IX, da CF; aclara locado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177819-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9798 Ra
3
fevereiro de 2020, imóvel de propriedade da empresa-
agravada para instalação de seu escritório de advocacia,
ocorrendo embaraçado o atendimento a clientes por força
das restrições administrativas impostas pelo poder público
atreladas à pandemia do COVID-19; acentua que, em
tratativas extrajudiciais, aquiescera a locadora-agravada com
a redução dos locativos em 20%(vinte por cento) apenas pelo
prazo de dois meses, o que fizera inviável a mantença da
relação “ex locato”; acresce quitados os locativos e demais
despesas - IPTU, água e seguro - destacando recusar-se a
agravada em isentá-la da multa rescisória; defende acomodar-
se a conjuntura aos institutos caso fortuito e/ou força maior,
o que a autorizar o desfazimento da avença sem imposição
da referida penalidade - artigo 478 do Código Civil; invoca a
teoria
da
onerosidade
excessiva,
pedindo,
na
esteira,
concessão de tutela liminar a fim de que se abstenha a
acionada em promover cobrança qualquer alusiva à apontada
rescisória.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiária de gratuidade, anotada a oferta de
contraminuta (fls. 31/39)- onde postulado o não conhecimento
do recurso por intempestivo.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação cautelar antecedente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177819-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9798 Ra
4
pretende a agravante, em sede de tutela de urgência, seja
declarada a inexigibilidade dos locativos vencidos em julho e
agosto de 2020, e assim por força da grave crise financeira
desencadeada pela pandemia do coronavírus, ao lado do
desfazimento da avença sem imposição de penalidade
qualquer, posto acomodado o contexto aos institutos caso
fortuito e/ou força maior; funda-se em contrato de locação de
imóvel comercial (fls. 16/27) firmado pelo prazo de 12 meses-
01/02/2020 a 30/01/2020- pontuada incontroversa a devolução
das chaves em 31/07/2020, conforme notificação extrajudicial
em fls. 109/111.
O inconformismo não comporta conhecimento; assim por desprovido de pressuposto
extrínseco de admissibilidade- tempestividade; a r. decisão
guerreada, deveras, consoante certidão em fl. 101, acabou
disponibilizada no D.J.E em 06/07/2020 (segunda-feira), com
início da fluência do prazo recursal em 07/07/2020 (terça-
feira) e término em 28/07/2020 (terça-feira), observada, aqui, a
antecipação do feriado “Revolução Constitucionalista” de
09/07/2020 para 25/05/2020, conforme Prov. CSM 2559/2020.
O recurso, no entanto, restou aparelhado em
29.07.2020, é dizer, ao depois de transcorrido o lapso de 15
(quinze) dias previsto no artigo 1.003, parágrafo 5o, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177819-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9798 Ra
5
Importa acrescer que a publicação do r.
“decisum” se deu em nome de Katherine Chiavone Lucato,
advogada a atuar em causa própria, não padecendo, destarte,
de irregularidade alguma.
Não se conhece, pois, nesses termos, pelo
meu voto, do recurso aparelhado.
TÉRCIO PIRES
Relator